Tribunal: STF
Processo: ARE 1325281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO Ação de procedimento comum Exoneração de servidora de autarquia cuja lei instituidora foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta E. Corte Anulação do ato administrativo de exoneração, com reintegração ao serviço público e pagamento de indenização por danos morais e materiais Inadmissibilidade Exoneração da autora por decreto municipal que apenas cumpriu determinação judicial exarada na ADI nº 2071833-93.2013.8.26.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da lei que instituiu a agência reguladora e consequentemente os cargos por ela criados Inexistência de violação ao contraditório, ampla defesa e Súmulas nºs 20 e 21 do E. Supremo Tribunal Federal Exoneração de servidor em estágio probatório Aplicação da Súmula nº 22 do E. Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta E. Corte Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.” (eDOC 10)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LV, LVI, 25, 37 e 84, III, XXV, do texto constitucional. (eDOC 13, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se em síntese a nulidade de seu ato de exoneração ante a a impossibilidade de extinção de Autarquia por meio de simples decreto, ainda que a motivação do ato de extinção tenha sido decisão judicial com a declaração de inconstitucionalidade da lei de criação da Autarquia Municipal.(eDOC 22, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 34.816/2018, Lei nº 7.102/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a legalidade da exoneração da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consoante se verifica dos autos, a lei que instituiu a agência reguladora, e, consequentemente, o cargo da autora, foi declarado inconstitucional pela ADI nº 2071833-93.2013.8.26.0000, em julgamento proferido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte (fls. 193/223). 
    Assim, havendo decisão judicial que declarou inconstitucional a lei que criou a agência reguladora e, consequentemente, os cargos de referida autarquia, a liquidação da AGRU, pelo Decreto Municipal nº 34.816/18 (fls. 145/147), com exoneração de seus funcionários, era medida de rigor.
    Embora a exoneração da apelante tenha sido feita com base em decreto, a realidade é que a Lei nº 7.102/2012 (fls. 134/144) que instituiu a agência reguladora e seu cargo, foi declarada inconstitucional, não havendo, portanto, falar em ilegalidade em sua exoneração, uma vez que o ato administrativo decorreu de inconstitucionalidade de lei reconhecida, com efeito ex tunc, e não pura e simplesmente de decisão oriunda de decreto que extinguiu cargos públicos.
    Note-se que o decreto vergastado culminou, a princípio, com a extinção da agência reguladora, com consequente exoneração de seus servidores, e não ato isolado de exoneração com manutenção da autarquia, inexistindo, portanto, a ilegalidade alvitrada. 
    E, no tocante à exoneração da autora, sem que houvesse seu reaproveitamento, ao caso tem aplicação o disposto na Súmula nº 22 do E. Superior Tribunal de Justiça: ” (eDOC 10, p.3-4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extinção de cargo público. Estágio probatório. Alegação de ofensa aos artigos 37, caput, e 169, §3º, I, da Constituição. Matéria decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação local de regência. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Improcedência. 3. Acórdão em consonância com jurisprudência do STF. Súmula 22 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 558697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I– O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedente. II – Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido”. (AI-AgR 741.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.8.2011) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente